Tribunal: STF
Processo: ARE 957169
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e do Trabalho. Adoção de jornada especial de trabalho (12 horas de trabalho por 36 de descanso). Convenção coletiva. 3. Matéria nnfraconstitucional. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.